Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação. Impossibilidade. Crime praticado nas proximidades de escola, cinema e delegacia. prisão preventiva. Manutenção. Perdimento de bens. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (ii) o cabimento da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006; (iii) a legalidade da manutenção da prisão preventiva; e (iv) a possibilidade de devolução, ao réu, dos bens apreendidos.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é de índole objetiva, ou seja, dispensa a análise quanto ao fluxo de pessoas ouao horáriode funcionamento, bastando a prática dos fatos nas imediações dos estabelecimentos listados.
6. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram aprisãopreventivapara garantia da ordem pública, hipótese prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente por se tratar de réu com maus antecedentes e reincidente, inclusive pela prática de tráfico de drogas.
6. Deve ser mantido o perdimento dos bens em favor da União, efeito decorrente da condenação baseado no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, inciso I, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista a prova da prática delitiva, o contexto de apreensão dos bens e a ausência de demonstração de sua origem lícita.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 243, parágrafo único, da CF; artigos 28, § 2o, 33, caput, 40, inciso III, e 63, inciso I, todos da Lei no 11.343/2006; art. 312 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888154, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1956244, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1921000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1941893, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1927421, 0741442-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 26/09/2024; TJDFT, Acórdão 1976088, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025.